Tribunal: STF
Processo: MS 23800
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-29
Data de publicação: 2001-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO
AO MEIO AMBIENTE. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO
PRÓPRIO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não basta a existência de interesse para justificar a
admissão como assistente litisconsorcial passivo. Imprescindível o
direito próprio e a previsão de prejuízo advindo da sucumbência na
ação.
2.      Se o agravante não tem direito próprio à proteção
ambiental, mas simples interesse previsto em suas cláusulas
estatutárias, incabível figurar no processo como assistente
litisconsorcial.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.